Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à modificação do resultado.
2. Em caso de interposição de embargos manifestamente protelatórios, poderá a recorrente ser condenada a, nos termos do § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, pagar ao embargado a importância equivalente a 1% (um por cento) do valor dado à causa, devidamente corrigido pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), alertando-a para o fato de que, em caso de reiteração, a multa será elevada, de acordo com o comando inserto no parágrafo terceiro do preceptivo legal acima mencionado.
3. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.